Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-82.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002223-82.2016.8.14.0006

APELANTE: JOBSON WALLAF DE JESUS DIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, FACE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO, OCASIONANDO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do apelante pela prática do crime de roubo, ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo, bem como pela confissão do apelante, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE – Inocorrência.
Vedação da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, DISPOSTA NO ARTIGO 14, II, DO CP, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Insubsistência.
Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
Deve ser readequada para o mínimo legal, até porque a reprimenda corporal foi estabelecida também no mínimo, razão pela qual, a pena secundária, deve seguir a principal, ou seja, 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49, do CP e em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOBSON WALLAF JESUS DIAS DOS SANTOS,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia, que na data de 09/02/2016, por volta das 11h, a vítima estava em uma parada de ônibus, momento em que atendeu seu telefone celular e o denunciado avançou sobre a mesma e tomou seu aparelho celular, usando de violência e empreendeu fuga em seguida. No entanto, a vítima, pediu ajuda aos mototaxistas que estavam próximo ao local e saíram no encalço do ora denunciado Jobson Wallaf, que recuperaram seu telefone.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado JOBSON WALLAF JESUS DIAS DOS SANTOS pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, no regime aberto.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a sua absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas, alegando a nulidade do reconhecimento, que não observou o artigo 226, do CPP. Alternativamente, pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade, bem como o reconhecimento da tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, no patamar máximo de 2/3 e ao final, que a pena base seja readequada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor do apelante, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante inconformado, interpôs apelação, pugnando em suas razões a absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas, alegando a nulidade do reconhecimento, que não observou o artigo 226, do CPP.

A materialidade do delito encontra-se comprovada, pelo Auto de flagrante delito, Auto de apresentação e apreensão e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, conformados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme consta da sentença condenatória (fls. 53), a vítima Nayra Cristiane Cavalcante Carneiro, declarou:
“(...) que estava na parada quando recebeu uma ligação e o denunciado puxou o celular de sua mão. Que segurou o aparelho e o denunciado puxou com força, tendo machucado. Afirmou que ele conseguiu tomar o aparelho e saiu correndo. Declarou que acionou populares que pegaram o acusado. Que o celular foi danificado. QUE RECONHECE SEM DÚVIDAS O DENUNCIADO.”

A testemunha Adriano Raiol dos Santos, afirmou em juízo, que foram procurados por populares informando que haviam segurado um rapaz que havia roubado um celular. Que ao chegarem no local, Jobson estava imobilizado. Relatou que a vítima estava na parada quando o denunciado subtraiu o aparelho e correu, que inclusive o apelante confessou.

Por sua vez, Junior Romão dos Santos, declarou que foram acionados e ao chegarem ao local, o denunciado estava sendo agredido por populares. Que a vítima informou que Jobson havia pego o celular e a empurrado. Que inclusive o apelante confessou o delito. Que o celular foi danificado.

De igual forma, a testemunha Michel David Lima dos Santos, em juízo, confirmou que o apelante estava detido pela população, ocasião em que a vítima informou que teve seu celular roubado e que o mesmo fugiu do local.

O apelante Jobson Wallaf Jesus Dias dos Santos, em seu interrogatório em sede judicial, confessou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, que cometeu o crime pois precisava do dinheiro, tendo em vista que sua família estava passando por necessidades.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas para manter a condenação do apelante, pois as provas colhidas nos autos, retratam tanto a materialidade e autoria delitiva, suprindo o reconhecimento formal estabelecido pelo artigo 226, do CPP. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma),
não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo - submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

5. Ordem denegada.

(HC n. 668.385/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021)

Portanto, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a condenação do apelante pela prática do crime de roubo, ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo e confissão do apelante, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De igual forma, não há como aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, reconhecidas pelo magistrado na sentença condenatória, ante a vedação da Súmula 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

De igual maneira, não existe como acolher o pleito em relação ao reconhecimento da tentativa, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que o apelante fora capturado com a
res furtiva,
quando estava tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02025644-79, 214.413, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
Omissis...

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Por outro lado, entendo que a pena base deve ser readequada para o mínimo legal, até porque a reprimenda corporal foi estabelecida também no mínimo, razão pela qual, a pena secundária, deve seguir a principal, assim, reestabeleço a pena de multa para 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49, do CP e em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nas razões recursais,
apenas para fixar a pena de multa no mínimo legal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/06/2022